Tribunal: TCU
Processo: 045.637/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 665/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de monitoramento do cumprimento da determinação constante do item 1.8.1 do Acórdão 2178/2018-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro), proferido no âmbito do TC Processo 013.070/2012-6 , cujo objetivo era monitorar o cumprimento das determinações exaradas por meio do Acórdão 3260/2011-TCU-Plenário , proferido no âmbito do processo TC Processo 008.979/2011-1 , também de relatoria do Exmo. Ministro José Múcio Monteiro. Considerando que no âmbito de auditoria realizada no Dnit (TC Processo 008.979/2011-1 ), cujo objetivo era avaliar a conformidade de projeto, editais, atos e contratos concernentes ao Programa de Restauração, Manutenção e Conservação de Rodovias (CREMA) 2a etapa, foi proferido o Acórdão 3260/2011-TCU-Plenário contendo determinações ao Dnit, conforme excerto a seguir: 9.1. determinar ao Dnit que: 9.1.1. se abstenha de incluir nos editais das licitações para obras de manutenção rodoviária objeto do programa CREMA 2a etapa, sob pena da nulidade do certame licitatório: a) cláusulas que impeçam a formalização de termos aditivos aos contratos para alteração quantitativa ou qualitativa das soluções de projeto; b) cláusulas com previsão de visita e de reunião técnicas obrigatórias aos licitantes, com data e hora marcada, que não resguardam os termos do art. 3o, caput, § 1o, incisos I e II, da Lei no 8.666/93; c) cláusulas que vedem o somatório de atestados para qualificação técnica dos licitantes, em razão do que prescreve o art. 30, § 5o, da Lei no 8.666/93 e o disposto nos itens 9.7.1 e 9.7.2 do Acórdão 2.150/2008-P; 9.1.2. realize ensaios, cálculos e laudos conclusivos acerca da viabilidade técnico/econômica da utilização de pedreiras, areais e cascalheiras circunvizinhas aos trechos de realização das obras e que não possuam licenciamento ou lavra concedida, identificados no site do Departamento Nacional de Produção Mineral, mas possam ser objeto de prévio bloqueio das jazidas junto ao DNPM, ou que possuam menor distância de transporte; 9.1.3. caso existam segmentos rodoviários cujos projetos de restauração e manutenção para o CREMA 2a Etapa já estejam aprovados e não seja viável a adoção das medidas indicadas no subitem anterior (9.1.2), previamente ao lançamento dos editais de licitação, consigne nos respectivos editais e minutas de contrato que tais medidas serão adotadas no prazo de até 90 (noventa) dias após a emissão das ordens de serviço e, se for a hipótese, serão adotadas as providências necessárias para reestabelecer o equilíbrio econômico/financeiro dos contratos eventualmente celebrados, modificando-se as fontes de aquisição dos insumos previstas originalmente no projeto, bem como alterando-se os respectivos preços dos serviços envolvidos; 9.1.4. revise a distribuição das instalações industriais, considerando a possibilidade de adoção de duas ou mais unidades de produção para cada lote, mediante a confirmação da viabilidade técnica das ocorrências de materiais para pavimentação (pedreiras e areais) disponíveis nos segmentos projetados; 9.1.5. caso não utilize base e/ou sub-base estabilizada granulometricamente com insumos provenientes das jazidas identificadas na região, demonstre a inviabilidade técnica e/ou econômica da adoção dessa alternativa; 9.1.6. revise os quantitativos de fresagem contínua e descontínua nos projetos eventualmente já aprovados, tomando por base a metodologia proposta pela Coordenação de Projetos de Infraestrutura, consubstanciada na sua Nota Técnica no 34/2011; 9.1.7. se abstenha de licitar obras no âmbito do CREMA 2a Etapa (contratos de restauração e manutenção) com base em projetos fundamentados em levantamentos de campo das condições estruturais do pavimento realizados há mais de dois anos ou que não tenham considerado as contribuições relativas às eventuais intervenções realizadas no pavimento após a conclusão dos levantamentos de campo efetuados originalmente para alicerçar o desenvolvimento dos projetos; (tornado insubsistente por meio do Acórdão 507/2012-TCU-Plenário - Relator: Min. José Múcio) 9.1.8. reavalie, após inspeção em campo, antes da publicação dos editais de licitação, a ocorrência de eventual evolução das trincas (FC1, FC2, FC3 e panelas), de modo que tanto o projeto quanto o respectivo orçamento base reflitam de modo fidedigno as atuais condições funcionais do pavimento a ser restaurado; (tornado insubsistente por meio do Acórdão 507/2012-TCU-Plenário - Relator: Min. José Múcio) 9.1.9. adote como data base dos orçamentos das obras do programa CREMA 2a Etapa o Sicro 2 a partir de janeiro/2011, inclusive; 9.1.10. corrija as composições de custos unitários relativas aos serviços de reciclagem de pavimentos, utilizando 82 m3/h de produtividade da recicladora e 0,1000 un/m3 de consumo de bits de corte, até que sejam realizados novos e conclusivos estudos sobre o assunto; 9.1.11. adote os custos de transporte de materiais betuminosos decorrentes da aplicação das novas equações tarifárias definidas conforme Acórdão 3402/2010-TCU; 9.1.12. promova, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da ciência, estudos e pesquisas com a participação do seu Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR), com o objetivo de: a) estabelecer normatização acerca da diferenciação dos esforços de roçada e de limpeza dos dispositivos de drenagem de acordo com a as respectivas isocurvas de precipitação (isoietas), associadas à temperatura e evapotranspiração, ou qualquer outro elemento que melhor reflita o crescimento das gramíneas e leguminosas; b) estabelecer normatização referente ao dimensionamento dos canteiros de obras e dos respectivos custos para sua instalação e manutenção, observando que tais custos devem, quando aplicável, referenciar-se pelo Sinapi, e que as instalações devem corresponder ao estritamente necessário para a execução de cada obra, podendo para este fim desenvolver canteiros-tipo, em função dos diversos portes de obras, em que as edificações e seus respectivos custos de manutenção estejam pré-dimensionados; c) avaliar a adequação dos critérios para a previsão de evolução de trincas e para a respectiva quantificação de fresagem contínua e descontínua em contratos de obras de restauração e manutenção (CREMA 2a Etapa) normatizados por intermédio da Nota Técnica n° 34/2011, considerando a possibilidade de adaptação de modelos matemáticos existentes ou a concepção de novos modelos que melhor representem a evolução de trincas entre a data da inspeção em campo e a data prevista para o início das obras; 9.1.13. nos editais das licitações para obras objeto do programa CREMA 2a etapa, detalhe os serviços constituintes da solução por quilômetro das obras de restauração, viabilizando a identificação das unidades de serviços realizadas e a formalização de aditivos contratuais que reflitam adequadamente alterações quantitativas e qualitativas das soluções de projeto; (redação dada pelo Acórdão 507/2012-TCU-Plenário - Relator: Min. José Múcio) Considerando que o Dnit, por do Memorando 88961/2018/IPR/DPP/DNIT SEDE (peça 6, p. 10), informou que o Software MeDiNa poder ser utilizado para atender à determinação do acórdão, bem como foi constituído Grupo de trabalho para tratar da forma de quantificação de fresagem contínua e descontínua em contratos de obras de restauração e manutenção (CREMA) 2o Etapa. Considerando que a manifestação do Dnit atende ao disposto no item 1.8.1 do Acórdão 2178/2018-TCU-Plenário , propondo-se considerar cumprida essa determinação e, por consequência, a determinação constante do item 9.1.12 "c" do Acórdão 3260/2011-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro), sem prejuízo de, autorizar a SeinfraRodoviaAviação a incluir em seu planejamento de auditoria procedimento para avaliar a adequação da metodologia de previsão de evolução de trincas e para a respectiva quantificação de fresagem contínua e descontínua em contratos de obras de restauração e manutenção (CREMA), conforme proposto a seguir. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: considerar cumprida a determinação constante do item 1.8.1 do Acórdão 2178/2018-TCU-Plenário , e, por consequência do item 9.1.12 "c" do Acórdão 3260/2011-TCU-Plenário ; autorizar a SeinfraRodoviaAviação a incluir em seu planejamento de auditoria, procedimento para avaliar a adequação da metodologia de previsão de evolução de trincas e para a respectiva quantificação de fresagem contínua e descontínua em contratos de obras de restauração e manutenção (CREMA); encaminhar cópia do presente acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), informando que o inteiro teor das deliberações originadas nestes autos pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. arquivar os presentes autos, nos termos do inciso V do art. 169 do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 045.637/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.